Tribunal: TJBA
Processo: 8048824-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048824-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: TASSIO MOTA DOREA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DO RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão por inadimplemento contratual, postergou a análise da liminar requerida até a citação do devedor, contrariando o rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão judicial que condiciona a análise do pedido liminar em ação de busca e apreensão à prévia oitiva da parte devedora. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/1969 prevê a concessão liminar da busca e apreensão, desde que demonstrada a mora. 4. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.040), estabelece que a análise da contestação deve ocorrer apenas após o cumprimento da liminar. 5. O deferimento da medida liminar não afronta o contraditório, pois assegura ao devedor ampla defesa após a efetivação da apreensão. 6. A decisão agravada esvaziou a finalidade do rito especial, ao inverter a ordem procedimental legalmente prevista. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, a apreciação da liminar deve ocorrer de forma imediata, desde que comprovada a mora ou inadimplemento, sendo incabível sua postergação para momento posterior à citação do devedor. 2. O contraditório e a ampla defesa são plenamente assegurados com a apresentação de resposta após o cumprimento da medida liminar." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1892589/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021; STJ, REsp 1799367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048824-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravado TASSIO MOTA DOREA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO Relator